Tribunal: STJ
Processo: 0802846-92.2020.8.12.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068237 - MS(2025/0383978-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RODRIGO EZIDIO DO CARMO
ADVOGADOS
: CARLOS RAFAEL SILVA - MS006265
CHRISTIANO FRANCISCO DA SILVA VITAGLIANO - MS009334
AGRAVADO
: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS
: DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
EDER ALVES DOS SANTOS - MS013147
RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO - MS015320
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar,
especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55818741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: e6c385c1-3a55-416a-9416-1d4b7e53ff1a

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: e6c385c1-3a55-416a-9416-1d4b7e53ff1a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068237 - MS(2025/0383978-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RODRIGO EZIDIO DO CARMO
ADVOGADOS
: CARLOS RAFAEL SILVA - MS006265
CHRISTIANO FRANCISCO DA SILVA VITAGLIANO - MS009334
AGRAVADO
: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS
: DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
EDER ALVES DOS SANTOS - MS013147
RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO - MS015320
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar,
especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por RODRIGO EZIDIO DO
CARMO para desafiar decisão proferida às e-STJ fls.
que não conheceu do
736/737,
agravo em recurso especial, pois o agravante não impugnou, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, no caso, a incidência da Súmula 7 do STJ e o não
cabimento do apelo nobre, alegando violação de princípios.
Documento eletrônico VDA54543255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:52
Código de Controle do Documento: f937f5cd-764e-449c-87a3-4cf427e97725

Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls.
em suma, que, ao
741/750,
contrário do consignado, infirmou todos os fundamentos de inadmissão do recurso
especial, tendo demonstrado, nas razões do agravo, a desnecessidade de revolvimento
fático-probatório e o caráter reflexo e não direto das alegadas violações constitucionais.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ora recorrida ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Impugnação às e-STJ fls.
em que se pleiteia a majoração
754/761,
dos honorários.
É o relatório.
VOTO
Incialmente, constata-se que, nas razões do agravo em recurso
especial, a parte, de fato, expressou que a alegada violação dos princípios seria
meramente reflexa, de modo que considero rebatido o óbice nesse ponto (e-STJ fl. 692).
Todavia, em relação à aplicação da Súmula 7 do STJ, a parte
agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido
decisum
em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que a parte deve
infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles, a teor do disposto nos arts.
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e 932, III, do CPC.
O juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial por entender que, em relação à alegada ofensa aos arts. 14
do CDC, 186, 927, 945 do CC, 3o, 4o, VII, 14, § 1o, da
2o, III, IV, V e
Lei n. 6.938/1981,
XI, e 3o, I, "b", da
a revisão do julgado demandaria o reexame do
Lei n. 11.445/2004,
conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante não
infirmou, de forma clara e específica, esse fundamento, em evidente desrespeito ao
princípio da dialeticidade.
No caso, além de buscar infirmar suposta aplicação da Súmula 211
do STJ, a parte limitou-se a alegar o seguinte (e-STJ fl. 693):
III - DA DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS
Como já dito o caso em tela ventila em resumo a EXISTÊNCIA DE CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELO FATO DE TER “ESCOLHIDO MORAR”
EM
UM
BAIRRO
EM
QUE
HÁ
IRREGULARIDADE
E
Documento eletrônico VDA54543255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:52
Código de Controle do Documento: f937f5cd-764e-449c-87a3-4cf427e97725

DESCOMPROMISSO DO PODER PÚBLIDO QUANTO AO SEU DEVER
DE NÃO VIOLAR O MEIO AMBIENTE E AS PESSOAS ENVOLVIDAS
Já restou decidido que a parte começou a morar depois da construção da ETE,
logo não há necessidade de revolver fatos e provas.
Em se aceitando esse fato, cabe apenas analisar o aspecto jurídico se morar
após estar funcionando a ETE se configura como elemento caracterizador de
culpa exclusiva da vítima, isso não se trata de analise de fato e sim de análise
jurídica que envolve a análise de violação aos artigos pertinentes a
responsabilidade civil da administração pública enquanto fornecedora de
serviço público, especial alegação de violação aos dispositivos (Art. 37, §6o,
da CF - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (violação reflexa) e
CDC14, CC186 e CC927 .
Afinal, tais prejuízos possuem natureza EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO,
bastando a análise JURÍDICA para o acolhimento da tese recursal. Com isso,
pode-se concluir a inaplicabilidade da
ao caso.
súmula no 7/STJ
Nesse cenário, ausentando-se qualquer óbice legal ao conhecimento do
recurso especial em tela, emerge, de forma clara, o equívoco da decisão
agravada, mostrando-se temerária a inadmissão do apelo.
Ocorre que, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma
específica, concreta, pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados
pela decisão
, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
a quo
Em relação à Súmula 7 do STJ, não se mostra suficiente a mera
alegação de que não é necessário o revolvimento fático-probatório, ainda que haja
menção à tese recursal defendida.
É de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão, independentemente do reexame fático-probatório, mediante,
por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e na sua tese recursal, o que não ocorreu.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. LAUDO
PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso
especial, aplicando a Súmula 7 desta Corte.
2. Nas razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice sumular fazendo
afirmações genéricas, sem demonstrar a prescindibilidade do reexame de
provas nesta instância extraordinária
Documento eletrônico VDA54543255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:52
Código de Controle do Documento: f937f5cd-764e-449c-87a3-4cf427e97725

3. De acordo com o entendimento desta Corte, "[...] a adequada
impugnação à
exige da parte que ela desenvolva uma
Súmula 7/STJ,
argumentação que demonstre a desnecessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a questão é meramente
de interpretação jurídica - e aí deve comprovar tal circunstância, não
apenas alegá-la -, seja porque os fatos e provas necessários à adequada
solução da controvérsia já tenham sido devidamente delineados no
julgado recorrido - e aí deve transcrever os trechos do julgado em que
constem tais fatos e provas e conectá-los à violação legal apontada,
comprovando, assim, que não é preciso para a solução do caso rever,
(EDcl no AgInt no
nesta Corte Superior, aquele conjunto".
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.453.025/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2018,
14/3/2018.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.229.578/RN,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
29/6/2023.
(grifos acrescidos).
Sendo assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932,
III, DO CPC/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
3. a interposição descabida de sucessivos recursos (AgRg no EARESP NO
RCD nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no ARESP N. 1.870.554 - SP)
configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgRg nos
relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp n. 1.870.554/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
7/3/2023,
14/3/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54543255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:52
Código de Controle do Documento: f937f5cd-764e-449c-87a3-4cf427e97725

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (
e
DJe de
.
EAREsp 701.404/SC EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 1.930.439/RJ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
29/11/2021,
2/12/2021.

No tocante ao pleito da parte agravada, esta Corte entende que a
interposição de agravo interno não inaugura instância recursal, razão pela qual se mostra
indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015
(AgInt no AREsp 2750797/PB,
Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
Rel.
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJEN
e EDcl no AgInt no
24/2/2025,
27/2/2025,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
AREsp 1113148/SP,
julgado em
DJe
.
11/9/2018,
18/9/2018)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:52
Código de Controle do Documento: f937f5cd-764e-449c-87a3-4cf427e97725

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.068.237 / MS
Número Registro: 2025/0383978-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08028469220208120018
0802846922020812001850004
0802846922020812001850005
8028469220208120018
80284692202081200180802846922020812001850005
802846922020812001850004 802846922020812001850005
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO EZIDIO DO CARMO
ADVOGADOS : CARLOS RAFAEL SILVA - MS006265
CHRISTIANO FRANCISCO DA SILVA VITAGLIANO - MS009334
AGRAVADO
: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS : DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
EDER ALVES DOS SANTOS - MS013147
RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO - MS015320
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA

E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO EZIDIO DO CARMO
ADVOGADOS : CARLOS RAFAEL SILVA - MS006265
CHRISTIANO FRANCISCO DA SILVA VITAGLIANO - MS009334
Documento eletrônico VDA55527892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:25
Código de Controle do Documento: ce0102a5-e129-4ffb-86d8-7e5027a947a5

AGRAVADO
: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A
ADVOGADOS : DIEGO PAIVA COLMAN - MS014200
EDER ALVES DOS SANTOS - MS013147
RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO - MS015320
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:25
Código de Controle do Documento: ce0102a5-e129-4ffb-86d8-7e5027a947a5